Tribunal: TJMT
Processo: 0004639-79.2014.8.11.0037
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004639-79.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), EVA SELESTRINO PATROCINO - CPF: 632.375.471-15 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ARTIGO 485, VI, DO CPC –
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECIFICAMENTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
–
NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO CPC
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “Nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC, a Apelação, interposta por petição, dirigida ao Juízo de Primeiro Grau, deve conter a exposição do fato e do direito. Assim, em obediência ao princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos relevantes da decisão atacada, sob pena de vê-los mantidos, ante o não conhecimento do Recurso.” (N.U 0012525-45.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

2. Sentença mantida, recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0004639-79.2014.8.11.0037

APELANTE:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

APELADA:

EVA SELESTRINO PATROCINO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste /MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0004639-79.2014.8.11.0037, ajuizada em face de
EVA SELESTRINO PATROCINO
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC (id. 113361450).

Em suas razões recursais, o ente estadual relata que a extinção do feito com base no reconhecimento da prescrição intercorrente. Sustenta a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestar sobre a prescrição intercorrente. Alega que o transcurso do prazo se deu por razões alheias à Fazenda Pública. Sustenta que não basta o decurso de seis anos desde o início da contagem do citado prazo, tendo em vista a ausência de inércia atribuível ao exequente, o fato omissivo não se adequa ao conceito doutrinário de prescrição. A morosidade excessiva exsurge do equívoco e demora da serventia judiciária e portaria dos TJMT.

Ao final, requer que seja cassada a sentença em razão da inobservância do procedimento previsto no artigo 40, §4º, da LEF, bem como o julgamento monocrático seja submetido ao procedimento de demandas repetitivas pelo STJ no REsp. 1.340.553/RS.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir, nos termos do art. 485 VI, do CPC.

Confira-se, a propósito, o teor da sentença impugnada:

O apelante insurge-se contra a sentença
,
entretanto o recurso não deve ser conhecido, considerando que as razões recursais apresentadas não refutaram em nenhum momento os fundamentos que embasaram a prolação da sentença.

Ao interpor um recurso o apelante deve indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada ante o princípio da dialeticidade dos recursos.

Dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.
(...)”
Grifei

No mesmo sentindo, leciona Nelson Nery,
in verbis:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada . Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6ª ed., pp. 176-8)

No presente caso, a parte apelante não impugnou especificamente a fundamentação do juízo de primeiro grau, qual seja, a falta do interesse de agir - art. 485, VI, do CPC, enquanto que no recurso pleiteia o afastamento da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, denota-se que o fundamento recursal está dissociado do objeto da ação e não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, o que viola o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões de reforma da decisão impugnada.

Se o Apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento, conforme estabelece, inclusive, o artigo 932, inciso III, do mesmo diploma processual.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1831400/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA.

1. A interposição equivocada de recurso contra expressa disposição legal acerca do recurso cabível afasta a dúvida objetiva e constitui erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos relevantes da decisão atacada, sob pena de vê-los mantidos. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1689309/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

Igualmente é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECIFICAMENTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
– REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC, a Apelação, interposta por petição, dirigida ao Juízo de Primeiro Grau, deve conter a exposição do fato e do direito.

Assim, em obediência ao princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos relevantes da decisão atacada, sob pena de vê-los mantidos, ante o não conhecimento do Recurso.

[...]

(N.U 0012525-45.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO. EXTINÇÃO POR LITISPENDENCIA. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. O
apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada. Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo
. (N.U 1020216-97.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).

Partindo dessas premissas, verifica-se o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ausência de dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022